Tribunal: TJMT
Processo: 0017618-24.2015.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017618-24.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE LUIZ CASTELLO GODOY - CPF: 059.629.481-65 (APELANTE), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - CPF: 275.121.341-34 (ADVOGADO), MARIO JORGE GOMES DOS SANTOS - CPF: 029.939.351-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUILHERME AUGUSTO SANTANA - CPF: 052.976.891-71 (APELANTE), MARILZA CRISTINA DE PAULA - CPF: 946.127.491-20 (VÍTIMA), GUILHERME AUGUSTO SANTANA - CPF: 052.976.891-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ CASTELLO GODOY - CPF: 059.629.481-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PRISÃO EM FLAGRANTE, EM POSSE DE PARTE DA
RES FURTIVAE –
COERÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Descabe cogitar da absolvição quando os elementos probatórios presentes nos autos, incluindo os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do apelante, na posse do veículo que prestou auxílio à prática criminosa, bem como na posse de documentos pertencentes à vítima, além das evidências fornecidas pelas imagens das câmeras de segurança, que apontam o seu envolvimento na ação criminosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Mário Jorge Gomes dos Santos,
contra sentença pela qual

foi condenado à pena de
5 anos e 4 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
e ao pagamento de
13 dias-multa
, pela prática do crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, inc. I e II, do CP) (ID 167680887).

Inconformado, busca ser
absolvido
com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, por acreditar que os autos
não
contam com
prova suficiente e idônea
capaz de lastrear a sentença condenatória (ID 167680896).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID. 167680906).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
(ID
172717726)
opinou pelo
desprovimento
do recurso,
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Apelação Criminal – Roubo majorado [Art. 157, § 2º, inc. I e II do Código Penal] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida reforma do julgado, para ver a absolvição, fundada no argumento de ausência de provas quanto a autoria e materialidade delitiva suficientes para a formação de um édito condenatório - Impossibilidade - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas, palavra da vítima que possuí especial relevo - manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 15.7.2015
Mário Jorge Gomes dos Santos,
Guilherme Augusto Santana da Silva e José Luiz Castello Godoy,
agindo com o comporta identificado como “Tripa Seca”, mediante ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraíram a caminhonete Toyota Hilux, cor branca, placa FKU 6420, de propriedade da vítima
Marilza Cristina de Paula.

Diante desse cenário, eles foram condenados como autores do crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, inc. I e II, do CP), recebendo o ora apelante
Mário Jorge Gomes dos Santos
a pena de
5 anos e 4 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
e ao pagamento de
13 dias-multa
, contra a qual se mostra inconformado, vindo nesta Instância em busca da reforma, por entender que os autos
não
contam com
prova suficiente e idônea
capaz de lastrear a sentença condenatória.

A sentença
não
merece reforma.

A prova da existência do crime (materialidade) e a autoria são extraídas do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 167680879 – Pág. 5), Termo de Exibição e Apreensão (ID 167680879 – Pág. 8), Boletim de Ocorrência (167680879 – Pág. 31/35), Relatório Policial (167680879 – Pág. 97/103), imagens de câmeras de segurança (ID. 167680882), e das declarações colhidas nas fases investigatória e processual que compravam que o apelante praticou o crime na forma descrita na exordial acusatória, devendo ser responsabilizado penalmente por sua conduta.

Em linhas gerais, os documentos indicam que o apelante utilizou o veículo VW Gol, pertencente a seu genitor, no dia dos fatos para transportar os demais corréus até o local do crime. Lá, estacionaram próximo à caminhonete alvo do roubo, momento em que dois dos criminosos saíram do veículo VW Gol, anunciaram o assalto à vítima e fugiram do local com a caminhonete Hilux, sendo seguidos pelo veículo VW Gol.

Embora a vítima não tenha conseguido fornecer detalhes significativos sobre o crime, alegando que viu apenas dois dos autores do delito, pois ficou de cabeça baixa por medo, um vídeo da câmera de segurança anexado ao ID. 167680882 às 8:15:35 mostra claramente o desenrolar dos eventos, indicando a participação de pelo menos quatro indivíduos no crime, que usaram o veículo VW Gol prata para cometer o roubo.

Conforme confessado pelo próprio Apelante, o veículo VW Gol prata estava sob sua responsabilidade, uma vez que o utilizava para fins de trabalho. Portanto, não é ilógico presumir que o Apelante estava envolvido no crime em questão.

Além disso, o depoimento prestado sob juramento pelo policial militar
Eudes Cardoso A. Filhos
revelou que logo após a comunicação do crime, foram realizadas diligências que resultaram na prisão em flagrante do apelante, que estava dirigindo o veículo VW Gol prata em região de acesso onde a caminhonete
Hilux
foi abandonada, sendo que em
buscas no VW Gol foram encontrados documentos pessoais pertencentes à vítima,
deixando ainda mais evidente a participação do apelante no evento criminoso.

A testemunha de defesa do Apelante
Rosina Josefina de Oliveira,
nada esclareceu sobre os fatos, apenas disse que no dia, ele teria chegado normalmente para trabalhar, porém não soube dizer se em algum momento ele se ausentou do estabelecimento comercial do qual é dona.

Em que pese a alegação do apelante, de que ele, juntamente com o corréu
José Luiz Castello Godoy
apenas foram na região para conhecer a caminhonete, pois se interessaram na compra do veículo não encontram qualquer respaldo nos autos.

À um porque, pelo que se colhe dos autos, a caminhonete estava abandonada em local ermo e, conforme informado pelo Douto Ministério Público, comumente conhecido para ocultação de veículos roubados, não sendo crível a afirmação de estaria, tão somente guardada para eventual venda.

À dois, porque, pelo que se extrai dos documentos juntados nos autos, o Apelante e a pessoa de
José Luiz
não possuem renda suficiente para a aquisição um bem de alto valor, como uma caminhonete
Hilux.

Assim entendo que sua negativa é de todo
infundada
, pois diante de todas as provas colhidas nos autos, que de forma harmônica, apontam para a participação do Apelante no evento delitivo.

O vídeo da câmera de segurança claramente evidencia que o veículo VW Gol, de propriedade do Apelante, desempenhou um papel essencial na perpetração do crime. Além disso, o vídeo revela que, pelo menos, quatro indivíduos estavam dentro do referido veículo. Importante ressaltar que o Apelante foi detido logo após a ocorrência do delito, enquanto estava ao volante do veículo VW Gol, na posse de documentos pessoais pertencentes à vítima e nas proximidades do local onde a caminhonete Toyota Hilux havia sido abandonada.

Assim, considerando, que os elementos fático-probatórios apontam com bastante segurança o envolvimento do
apelante
na subtração patrimonial, deve ser
mantida
a condenação impugnada.

Ilustrando o raciocínio, segue ementa de recente julgado deste Tribunal:

Nesse sentido colaciono recente julgado desta Corte:

(...) Incabível a
absolvição
, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de
roubo
majorado e furto, estando a condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, que possui força probante quando lastreada em outros elementos probatórios, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais dados colhidos sob o crivo do contraditório. (...)”(N.U 1000456-42.2022.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

(...) Havendo provas concretas que demonstram a efetiva participação do apelante no delito de
roubo
, o qual teria prestado auxílio material aos executores, descabe falar em
absolvição
. (...) (N.U 0000904-15.2015.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

Vale esclarecer
que, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no
testemunho de agentes policiais
diretamente envolvidos na prisão em flagrante do apelante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório não havendo nos autos, qualquer informação no sentido de que os policiais tinham motivos para incriminar falsamente o apelante.

Consigna-se o Enunciado Orientativo n.º 8, segundo o qual
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Finalmente, cumpre frisar que o apelante,
em franco descompasso com a lição vista no art. 156 do CPP, não logrou êxito em arrolar testemunhas ou produzir provas de outra natureza que efetivamente referendassem a tese de negativa de participação ou ao menos fizessem brotar alguma dúvida no espírito do julgador, o que só comprova o acerto da sentença condenatória.

Assim, estando
comprovada a existência dos crimes de roubo majorado e sua autoria
, impõe-se manter a condenação do apelante.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto por
Mario Jorge Gomes dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023